Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016301-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 835.666.431-49 (RECORRENTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1016301-24.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Everaldo Jose da Silva

Embargada(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO BAFÔMETRO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CTB. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1079 DO STF. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração se há no voto a omissão apontada. Contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

Se não houve o julgamento do mérito do TEMA 1079 pelo plenário do STF, deve ser rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do artigo 165-A do CTB, pois tal norma permanece válida no ordenamento jurídico.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargante, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

Sustenta a parte Embargante que o v. acórdão apresenta omissão, uma vez que não manifestou a respeito da alegação de inconstitucionalidade do artigo 165-A do CTB, conforme TEMA 1.079 do STF.

Requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e providos, para que haja manifestação a respeito do referido TEMA.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omisso, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste parcial razão a parte Embargante, de fato, não houve manifestação a respeito da alegação de inconstitucionalidade do artigo 165-A do CTB.

Pois bem. A controvérsia constitucional suscitada nas razões recursais, a saber, a constitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.224.374/RS (TEMA 1079), Relator Ministro Luiz Fux. Eis a descrição do referido TEMA:

“
Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool”.

Contudo, como ainda não foi julgado o mérito do TEMA 1079, deve ser rejeitada a alegação de inconstitucionalidade do artigo 165-A do CTB, pois tal norma permanece válida no ordenamento jurídico.

Somado a tais fatos, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do disposto no artigo 1.035, §5o do CPC, não é automática, isto é, depende de decisão expressa do Relator.

Desta forma, nada obstante a presente lide esteja, de fato, afetada pela repercussão geral do TEMA 1079 do STF, como o Ministro Relator não determinou o sobrestamento com base no artigo retromencionado, não há como sobrestar o trâmite do presente feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021